Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-98.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014319-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 029.862.501-65 (RECORRIDO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1014319-98.2022.8.11.0002.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA
CITRA PETITA
– REJEIÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A promoção e progressão funcional do servidor público devem observar os termos da legislação em regência, devendo os efeitos financeiros retroagir a data da aquisição do direito do servidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou o Município recorrente ao pagamento das diferenças decorrentes do enquadramento tardio do recorrido, entre o salário efetivamente recebido por ele e o correspondente a 3ª Classe, Nível I e II pelo período de 02.04.2018 e 03.04.2020, e ao pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença
citra petita.

2. Mérito.

2.1. Afirma que não há que se falar em retificação de datas de elevação de nível ou promoção, e tão pouco sobre pagamento retroativo, e que todos os critérios de elevação de nível e promoção foram observados e atendidos.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Da preliminar arguida pelo recorrido.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Preliminar arguida pelo recorrente Município de Várzea Grande – MT.

2.1.
Da preliminar de nulidade da sentença
citra petita.

Rejeito tal tese recursal, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

3.
Mérito.

3.1.
Afirma que não há que se falar em retificação de datas de elevação de nível ou promoção, e tão pouco sobre pagamento retroativo, e que todos os critérios de elevação de nível e promoção foram observados e atendidos.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que o interstício para nova elevação de Nível e Classe subsequentes dos servidores da Guarda Municipal quando da entrada em vigor do novo Estatuto da carreira passou a ser computado a partir de 01 de janeiro de 2017, todavia, o artigo 22, da Lei Complementar Municipal n.º 4.167, de 30/06/2016 expressamente vincula a progressão ao tempo de efetivo serviço de cada servidor, não à data de edição do ato administrativo de reenquadramento.

Com efeito, o recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos que lhe garantiram o direito à progressão para a 3ª Classe, I, a contar de 02.04.2018, quando completou o interstício legal (art. 24, III, da Lei n. 4.167/2016), fazendo jus as diferenças decorrentes de seu enquadramento tardio.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

2. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recurso estão associadas aos fundamentos da sentença.

3. Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a data da aquisição do direito.

4. Portanto, a autora faz jus ao recebimento das verbas retroativas pleiteadas, como reconhecido na sentença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014315-61.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023